Tribunal: TJSP
Processo: 0468322-61.2010.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; São Paulo - São Paulo;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – novo regime especial transitório para a quitação de precatórios introduzido pela EC no 62/2009 – aplicabilidade a requisições de pagamento expedidas antes mesmo da promulgação da reforma constitucional – entendimento do STF, dotado de repercussão geral – Tema 519 – compreensão contrária à deste OE quando do julgamento do "writ", em 2011, ocasião em que concedida a segurança

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – novo regime especial transitório para a quitação de precatórios introduzido pela EC no 62/2009 – aplicabilidade a requisições de pagamento expedidas antes mesmo da promulgação da reforma constitucional – entendimento do STF, dotado de repercussão geral – Tema 519 – compreensão contrária à deste OE quando do julgamento do "writ", em 2011, ocasião em que concedida a segurança – retorno dos autos à conclusão para juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC – ante o decidido pelo STF, inexistência de ilegalidade a ser corrigida por esta via – segurança denegada